Tribunal: TJSP
Processo: 2184369-61.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-08-24
Data de publicação: 2024-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. "INSTRUMENTO PARTICULAR DE OPÇÃO DE COMPRA DE QUOTAS DE EMISSÃO DE ECOSSISTEMA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA E CESSÃO DE UTILITY TOKEN". IMEDIATO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1012, §1o, INC. III, CPC. SÚMULA 317 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. "INSTRUMENTO PARTICULAR DE OPÇÃO DE COMPRA DE QUOTAS DE EMISSÃO DE ECOSSISTEMA NEGÓCIOS DIGITAIS LTDA E CESSÃO DE UTILITY TOKEN". IMEDIATO ADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES. RECURSO DE APELAÇÃO SEM EFEITO SUSPENSIVO. INTELIGÊNCIA DO ART. 1012, §1o, INC. III, CPC. SÚMULA 317 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA. INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA CUMPRIMENTO DO AJUSTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. "Instrumento Particular de Opção de Compra de Quotas de Emissão de Ecossistema Negócios Digitais Ltda e Cessão de Utility Token". Imediato adimplemento da obrigação. Determinação. Embargos à execução julgados improcedentes. Recurso de apelação sem efeito suspensivo. Inteligência do art. 1012, §1o, inc. III, CPC. Súmula 317 do STJ. Jurisprudência. Intimação dos executados para cumprimento do ajuste.
Recurso parcialmente provido.